Tribunal: TJDFT
Processo: 0741006-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741006-39.2021.8.07.0001 RECORRENTE: R-TRES MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto às contrarrazões ao recurso extraordinário constante do ID no 46298680, porquanto apresentadas intempestivamente, consoante requerido na petição de ID no 46298680. Indefiro o requerimento de desentranhamento da referida peça processual, ante a falta de amparo legal, sendo desnecessária a retirada da petição para surtir os efeitos do descumprimento da referida faculdade processual. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 45587801. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007